Tribunal: TJSP
Processo: 2173459-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de declaração de rescisão contratual. Decisão "a quo" que comporta parcial reforma. Pretensões de suspensão da tramitação de processo administrativo e da retenção da garantia contratual prestada até que sobrevenha decisão no processo principal. Cabimento, haja vista eventuais prejuízos a serem suportados pelo agravante. Em relação à liberação de valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de declaração de rescisão contratual. Decisão "a quo" que comporta parcial reforma. Pretensões de suspensão da tramitação de processo administrativo e da retenção da garantia contratual prestada até que sobrevenha decisão no processo principal. Cabimento, haja vista eventuais prejuízos a serem suportados pelo agravante. Em relação à liberação de valores indevidamente retidos pela Fazenda Pública recorrida, prudente aguardar-se melhor elucidação a respeito nos autos originários. Confirmação da tutela antecipada recursal. Portanto, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000034530.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2173459-48.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante CONSÓRCIO HIDROVIA TIETÊ
PARANÁ - CHTP, são agravados DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DH e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2173459-48.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: CONSÓRCIO HIDROVIA TIETÊ PARANÁ - CHTP.
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 32.984.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo
de declaração de rescisão contratual.
Decisão “a quo” que comporta parcial
reforma.
Pretensões
de
suspensão
da
tramitação de processo administrativo e
da
retenção
da
garantia
contratual
prestada até que sobrevenha decisão no
processo principal. Cabimento, haja vista eventuais prejuízos a serem
suportados pelo agravante. Em relação à
liberação
de
valores
indevidamente
retidos pela Fazenda Pública recorrida,
prudente aguardar-se melhor elucidação a
respeito nos autos originários. Confirmação da tutela antecipada
recursal. Portanto, recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 20) interposto por Consórcio Hidrovia
Tietê Paraná - CHTP à respeitável decisão (folhas
3.466 dos autos principais) pela qual, a propósito
de ação com escopo de declaração de rescisão
contratual
promovida
contra
o
Departamento
Hidroviário do Estado de Paulo, se lhe indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivada
antecipação
de
tutela
tendente
a
suspensões do processo administrativo, da execução
da garantia oferecida e da eventual aplicação de
pena,
bem
como
para
que
liberados
valores
indevidamente retidos.
Esse agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) haver participado da
Concorrência DH-111/2016, cujo objeto foi o de
“contratação de empresa de engenharia para a execução
da obra de ampliação do canal de navegação a jusante
da eclusa de Nova Avanhandava” (Usina Hidrelétrica);
b) porquanto vencedor do certame, celebrara com o
recorrido o Contrato DH-128/2017; c) ocorrência de
indevida
retenção
de
pagamentos
relativos
a
serviços prestados por prazo superior a 90 dias,
além de não haver esse réu tomado providências à
adequada execução de frentes de obra (indefinições
técnicas e reconhecidas deficiências de projetos);
d) observância ao artigo 78, XV e XVI, da Lei
8.666/1993; e) conquanto previsse o contrato que o
início dos serviços fosse precedido de aprovação
pelo agravado do Plano de Trabalho apresentado,
antes
do
envio
desse
expediente
(Plano
de
Trabalho), emitira a Ordem Inicial de Serviços
(OIS 001/2017); f) inexistir, até o momento,
definição acerca de projeto relativo ao “trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2”; g) embora o Plano de Trabalho passasse por
várias revisões, ainda não poder ser considerado
definitivo;
h)
algumas
frentes
de
trabalho
relativas ao “trecho 1” não foram liberadas; i) em
20 der maio do ano corrente formulara notificação
extrajudicial ao recorrido para comunicar-lhe que,
no prazo de trinta dias, iniciaria procedimento
para a suspensão das atividades; j) recebera,
então, informação desse agravado de que instaurara
processo
administrativo
visando
unilateral
rescisão do contrato; k) fora informado pela
seguradora responsável pela garantia contratual
que o agravado lha havia notificado sobre a
retenção da apólice de seguro para eventual
ressarcimento,
multas
e
indenizações;
l)
promovera, assim, a apontada ação com escopo de
declaração de rescisão do contrato com pedido de
tutela de urgência, o qual, contudo, indeferido
pelo
MM.
Juízo
sob
o
fundamento
de,
controvertidos, os fatos apontados comportarem
dilação probatória; m) violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa; n) ser caso de se suspender a condução do
processo administrativo, assim como respectivas
consequências; o) inexistir prejuízo ao erário; p)
logo, objetivar a concessão de antecipação de
tutela e, para o final, o provimento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Concedeu-se
parcialmente
a
antecipação de tutela recursal objetivada (folhas
1.157/1.162 e 3.812/3.820).
Houve resposta pela Fazenda Estadual
agravada (folhas 1.195 a 1.215), que, em resumo,
sustentou na seguinte conformidade: 1. não ter o
agravante atendido às exigências previstas no
contrato; 2. ter a Administração Pública o poder-
dever de instaurar processo administrativo para
apurar eventual inexecução da obrigação, máxime
quando
verificado
atraso
no
cumprimento
correspondente e cometimento reiterado de faltas
contratuais; 3. não haver “metro linear de seção
plena
de
canal
concluída”,
conforme
as
especificações de projeto e o cronograma vigente”;
4.
em
13
de
agosto
do
ano
corrente,
a
Administração decidira rescindir unilateralmente o
contrato DH 128/2017, nos termos dos artigos 78,
III e VIII, e 79, I, Lei 8.666/93; 5. dever ser
observado
o
princípio
da
legalidade
e
a
independência entre as instâncias administrativa e
judicial; 6. a fim de se resguardar o interesse
público, retivera a apólice de seguro utilizada
como garantia contratual; 7. não ter esse agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificado os valores supostamente retidos pelo
Departamento Hidroviário e comprovado a efetiva
prestação dos serviços; 8. assim, ser hipótese de
improvimento do recurso.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 3.828 a 3.823) no
sentido do parcial provimento.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento a
este agravo.
Por
proêmio,
registra-se
não
ser
possível neste momento de análise perfunctória,
sob pena de supressão de instância, apreciar o
mérito da ação principal. Cabível, portanto,
averiguação somente acerca da presença dos requisitos para a conferência, ou não, do
provimento de urgência objetivado.
A propósito, esse agravante promovera
ação
com
escopo
de
declaração
de
rescisão
contratual contra o Departamento Hidroviário do
Estado de Paulo.
Objetiva o ora recorrente a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
tramitação
do
processo
administrativo
instaurado pelo agravado, bem como as da retenção
ou execução da garantia contratual por ele (autor)
prestada e a liberação de valores indevidamente
retidos.
Por
sinal,
esse
procedimento
administrativo fora promovido com o desiderato de
unilateral
rescisão
do
contrato
DH-128/2017,
celebrado entre essas partes.
A MM. Juíza a quo proferiu decisão,
pela qual indeferido o pedido tendente à concessão
de provimento liminar (folhas 3.464 dos autos
originários), sob os seguintes fundamentos:
“Tendo
em
vista
a
manifestação
da
Fazenda Estadual acerca da tutela pretendida, verifica-
se que os fatos são controvertidos e demandarão
dilação probatória, razão pela qual indefiro a tutela.”
Conforme razões a seguir aduzidas,
esse respeitável decisum comporta parcial reforma.
É que, em decorrência de dúvida sobre
quem dera causa à rescisão do contrato celebrado,
aliás,
matéria
de
fundo
a
ser
apreciada
oportunamente pela MM. Juíza da causa, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ora de rigor suspender-se o trâmite desse
processo
administrativo,
haja
vista
eventuais
prejuízos a serem suportados por esse agravante.
A propósito, embora não encerrado
esse processo (administrativo), a Fazenda do
Estado
recorrida
iniciou
procedimento
para
execução da garantia contratual oferecida pelo
requerente.
Por sinal, conforme por ela apontado
ao apresentar resposta, “Como consequência, foi
promovida, por precaução e no resguardo do interesse
público, a retenção da Apólice de Seguro utilizada
como garantia contratual para os casos de penalidades
decorrentes da rescisão contratual” (folhas 1.208 e
1.209).
Entretanto,
medida
desse
jaez
consubstancia presunção de culpa desse recorrente
pela rescisão contratual, além de violação aos
princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Não
se
olvida,
outrossim,
que a
garantia prestada somente possa ser acionada após
a formalização da rescisão própria.
Aliás, o artigo 80, III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.666/1993 prevê o seguinte: “A rescisão de que
trata o inciso I do artigo anterior acarreta as
seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções
previstas
nesta
Lei:
III - execução
da
garantia
contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos”.
Ademais, malgrado tivesse o Diretor
do Departamento Hidroviário, em 13 de agosto do
ano corrente, proferido decisão no processo administrativo a fim de, unilateralmente,
rescindir o contrato (DH-128/2017) celebrado entre
essas partes, não fora esse procedimento encerrado, haja vista a possibilidade de
interposição de recurso contra esse decisum pelo
Consórcio Hidrovia Tietê Paraná (folhas 1.170 a
1.172).
Nesse
sentido,
mutatis
mutandis,
também são de consideração arestos deste Tribunal
cujas ementas são de seguintes conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. Pretensão de suspensão dos efeitos da multa
aplicada em processo administrativo até que sobrevenha
decisão definitiva sobre rescisão do contrato. Cabimento.
Necessária análise mais detalhada dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão reformada. Recurso provido.”1
“Agravo
de
Instrumento
-
Contrato
administrativo - Aplicação de multa à empresa contratada
por inadimplemento - Ação visando impedir a promoção da
cobrança do montante - Recurso da Petrobras contra a r.
decisão
que
concedeu
a
antecipação
de
tutela
-
Desprovimento de rigor - Exame perfunctório dos autos
levanta dúvidas acerca da adequação da aplicação de
sanção à agravada, elidindo, ao menos em sede de cognição
sumária,
a
verossimilhança
do quanto alegado pela
agravante - Periculum in mora que milita em favor da
agravada, enquanto que, com o deferimento da medida,
nenhum prejuízo recai sobre a agravante, dada a
reversibilidade da decisão - R. Decisão mantida - Recurso
desprovido.”2
Por outro lado, em relação ao pedido
formulado por esse agravante tendente à “liberação
dos valores indevidamente retidos, autorizando o seu
imediato faturamento e respectivo pagamento, ou que,
subsidiariamente,
deposite
os
respectivos
valores
judicialmente, viabilizando seu acautelamento durante
a tramitação do presente feito”, não se considera
hipótese de deferimento de antecipação da tutela,
1 Agravo de instrumento 2196729-38.2018.8.26.0000, relator o desembargador Nogueira Diefenthaler, 5a
Câmara de Direito Público, julgamento em 29 de março de 2019.
2 Agravo de instrumento 2122986-58.2019.8.26.0000, relator o desembargador Sidney Romano dos Reis,
6a Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haja vista a inexistência de elementos dos quais
se extraia a possibilidade de dano grave ou risco
ao resultado útil do processo, consoante o artigo
300 do Código de Processo Civil.
Outrossim, inapropriado neste momento
de
sumária
cognição
analisar-se
acerca
das
questões invocadas, relativas aos serviços que
foram efetivamente prestados pelo ora recorrente,
pois o tema comporta complexidade.
A apreciação mais profunda está reservada ao Juízo a quo mediante efetivo
julgamento, a cujo respeito necessários elementos
de convicção mais consistentes.
Ainda como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça (folhas 3.832/3.833): “As
partes divergem acerca da culpa pela inexecução e
consequente rescisão do contrato administrativo.
Sem adentrar o mérito da lide, verifico
que é o caso de conceder a tutela de urgência a fim de
que o agravante não seja penalizado pelo suposto
inadimplemento antes do devido processo legal para apurar
a culpa pela rescisão contratual.
Assim,
de
rigor
a
suspensão
do
procedimento administrativo n.o SLT 110.2015, bem como da
execução da garantia contratual, até o julgamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal
(ação
declaratória
n.o
1033867-41.2019.8.26.005).
Afinal, o risco de dano é iminente, diante
da possibilidade da penalização do agravante pela via
administrativa antes do julgamento da ação principal.
Noutro giro, não prospera o pedido de
liberação de valores supostamente retidos, vez que tais
valores se referem à prestação de serviços sobre a qual
as partes divergem, isto é, o agravante alega que prestou
serviços que não foram pagos e o agravado sustenta que
todos os serviços prestados já foram devidamente adimplidos.
Nesse contexto, é prudente aguardar o
julgamento da ação principal antes de determinar o
pagamento pelo agravado, haja vista o risco de
irreversibilidade da medida.”
Nesse
passo,
em
caráter
liminar,
reformou-se parcialmente a respeitável decisão
atacada, e ora se o ratifica.
Vistas essas realidades, acolhe-se
parcialmente
a
supracitada
argumentação
do
recorrente (descrita resumidamente no relatório
deste voto), por um lado, e, de outro, não se dá
guarida à resposta da Fazenda Pública agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao agravo, e se confirma a eficácia da
tutela antecipada recursal.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44433
Agravo de Instrumento no 2173459-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Consórcio Hidrovia Tietê Paraná - Chtp
Agravados: Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo - DH e Estado de São
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Consórcio
Hidrovia Tietê Paraná CHTP, contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública desta Capital e consistente em não lhe conceder
liminar em ação onde contende com o Departamento Hidroviário do Estado de São
Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado.
Esta Terceira Câmara de Direito Público, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso. (fls. 3836).
A empresa agravante pretendia a declaração de rescisão de seu
contrato com a agravada. Mas o contrato já foi desfeito pelo Poder Público agravado,
pelo que, nesse passo, prejudicada a insatisfação.
A empresa agravante objetivava a suspensão do processo
administrativo contra si instaurado.
A douta maioria entendeu que o processo administrativo deveria
permanecer suspenso. Com todo respeito a esse entendimento o processo administrativo
não pode ser suspenso. Não tem, a agravante, direito de indenidade contra investigação
administrativa.
O Poder Judiciário, aliás, sequer pode intervir nesses processos,
cabendo-lhe, apenas, a análise da obediência às suas formalidades. Se não pode intervir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito menos impedir que esse processo aconteça.
Demais disso, se já houve a rescisão, o processo administrativo
está prejudicado, não cabendo ao Judiciário determinar sua suspensão.
Relativamente ao pedido de liberação de garantia, percebe-se que
o agravado pode reter os pagamentos para garantir-se de danos provocados pelo
inadimplemento do agravante. Mas melhor que essa garantia fique depositada em juízo,
pois caso haja claro entendimento de inexistência de culpa da agravante tem ela maior
facilidade na obtenção do que lhe pertence.
Nessas questões meu voto diverge do voto condutor.
Dessarte, pelo meu voto, dava provimento parcial ao recurso, mas
com outros contornos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
FA8B507
14
15
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
FF4208F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173459-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.